Tribunal: TJMT
Processo: 0005353-73.2016.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
do (eDOC 2, p. 59):

“APELAÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Imunidade Recíproca – COHAB – Pretensão de reforma da sentença que reconheceu o direito à imunidade recíproca de que goza a COHAB face ao pagamento de IPTU – Descabimento – Hipótese em que se trata de sociedade de economia mista que desenvolve atividade essencial do Estado na garantia do direito à moradia, não visando à obtenção de lucro – Imunidade deve ser reconhecida – Precedentes das Cortes Superiores e deste Tribunal – Recurso DESPROVIDO.”

No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 150, VI e 173, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal.

Nas razões recursais, busca-se demonstrar a legitimidade da cobrança de IPTU em face da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo (COHAB). Nesse sentido, assevera que “a própria natureza da COHAB não se coaduna com a noção de pessoa jurídica de direito público. Menos ainda com a noção de pessoa jurídica de direito público interno.” (eDOC 2, p. 77)

O Presidente da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso ante a incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 2, p. 81).

É o

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005353-73.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos da Dívida Pública]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – COHAB EXTINTA – SUCESSÃO PELO ESTADO DE MATO GROSSO – INCIDÊNCIA DE TRIBUTO APÓS SUCESSÃO – IMPOSSIBILIDADE - IMUNIDADE RECIPROCA TRIBUTÁRIA – PREVISÃO NA CF – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. O ente estadual é sucessor da antiga COHAB-MT, conforme a Lei estadual nº 6.763/1996, razão pela qual, incidir a imunidade tributária prevista na carta magna, o que impossibilita a cobrança do município pelo não recolhimento do IPTU.

2. A imunidade
tributária recíproca não exonera o sucessor das obrigações tributárias relativas aos fatos jurídicos tributários ocorridos antes da sucessão (aplicação retroativa da imunidade tributária). Recurso Extraordinário ao qual se dá provimento. (STF - RE: 599176 PR, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 05/06/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública de Rondonópolis, M.M.
Wagner Plaza Machado Junior
, nos Embargos à Execução n. 0005353-73.2016.811.0003 opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou procedente os embargos, reconhecendo a imunidade tributária alegada pela Fazenda Pública Estadual e julgou extinta a execução fiscal, com fulcro no art. 150, VI, alínea “a” da CF c/c art. 487, II do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante requer a reforma da sentença, sob o argumento de inexistência de violação ao pacto federativo devido à ausência de capacidade contributiva do Estado, uma vez que os imóveis foram comercializados pelo ente estadual para terceiros.

Assevera também a inexistência de imunidade recíproca em decorrência do lucro obtido pelo Estado na comercialização destes imóveis, pois a antiga COHAB-MT construía e posteriormente comercializava para população de baixa renda.

Sustenta que o serviço público prestado pelo antiga COHAB-MT não era essencial e nem possuía regime de exclusividade, não preenchendo os requisitos que autorizam a imunidade recíproca.

Pondera que houve uma alteração de titularidade da propriedade dos imóveis, de COHAB-MT para o Estado de Mato Grosso, ambas pessoas jurídicas de direito público.

Por fim, requer o provimento do recurso de apelação, e por consequência a reforma da sentença objurgada.

O apelado não apresentou contrarrazões – id. 2506791-.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que
acolheu a imunidade tributária alegada pela Fazenda Pública Estadual e julgou extinto a execução fiscal, com fulcro no art. 150, VI, alínea “a” da CF c/c art. 487, II do CPC.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Ressai dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
opôs os Embargos à Execução Fiscal
0005353-73.2016.8.11.0003
em desfavor do Apelante
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, requerendo a
extinção do processo pelo reconhecimento da imunidade tributária recíproca, conforme prevê o art. 150, VI, alínea “a” do CF.

A sentença acolheu a imunidade tributária alegada pela Fazenda Pública Estadual nos embargos e julgou extinto a execução fiscal, com fulcro no art. 150, VI, alínea “a” da CF c/c art. 487, II do CPC. Colhe-se o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os presentes embargos à execução, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, reconhecendo a imunidade alegada, referente a execução fiscal em apenso, código 27922, com fundamento no art. 150, VI, alínea “a” da Constituição Federal.

Isento do pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários.

Após o trânsito em julgado, arquive-se procedendo às baixas e anotações de praxe.”

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Os créditos tributários, que ensejaram o ajuizamento da execução em apenso sob o cód. 27922, referem-se à ausência de recolhimento De IPTU relativos aos imóveis de propriedade da Companhia de Habitação de Mato Grosso – COHAB-MT, conforme CDA’s juntadas nos autos.

No entanto, é fato público e notório que a referida executada
(COHAB-MT)
foi extinta pela Lei Estadual nº 6.763/1996, com a sucessão pelo Estado de Mato Grosso,
in verbis
.

“Art. 11 O Estado sucederá a COHAB/MT em todos os seus direitos e obrigações.

§ 1 O Poder Executivo disporá acerca dos contratos e convênios celebrados pela COHAB/MT, podendo suspendê-los ou rescindi-los, por motivo de interesse público.

§ 2 Ficam extintos os débitos de qualquer natureza da COHAB/MT para com a Fazenda Estadual.”

Logo, com a extinção da COHAB e a devida transferência do patrimônio ao ente estadual, os imóveis de propriedade do executado passaram a gozar de imunidade constitucional, a teor da previsão do artigo 150, VI, alínea “a” da CF, senão vejamos:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

VI - instituir impostos sobre:

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;”

Partindo dessas premissas, a imunidade tributária recíproca entre os entes públicos veda a incidência e cobrança do tributo de IPTU após a extinção da COHAB e sucessão pelo Estado de Mato Grosso.

A respeito, o tema foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 599176/PR, com repercussão geral reconhecida, que definiu que a imunidade recíproca não atinge apenas os créditos tributários anteriores à sucessão, como se vê
:

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. INAPLICABILIDADE À RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUCESSÃO. ART. 150, VI, A DA CONSTITUIÇÃO. A imunidade tributária recíproca não exonera o sucessor das obrigações tributárias relativas aos fatos jurídicos tributários ocorridos antes da sucessão (aplicação retroativa da imunidade tributária). Recurso Extraordinário ao qual se dá provimento. (STF - RE: 599176 PR, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 05/06/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO)

A propósito, o Supremo Tribunal de Federal tem decidido monocraticamente, conforme o Ministro Edson Fachin nos autos REA 1.218.066, como vermos:

“DECISÃO: Trata-se de agravo interposto em face de decisão que inadmitiu recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 2, p. 59):

“APELAÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Imunidade Recíproca – COHAB – Pretensão de reforma da sentença que reconheceu o direito à imunidade recíproca de que goza a COHAB face ao pagamento de IPTU – Descabimento – Hipótese em que se trata de sociedade de economia mista que desenvolve atividade essencial do Estado na garantia do direito à moradia, não visando à obtenção de lucro – Imunidade deve ser reconhecida – Precedentes das Cortes Superiores e deste Tribunal – Recurso DESPROVIDO.”

No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 150, VI e 173, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal.

Nas razões recursais, busca-se demonstrar a legitimidade da cobrança de IPTU em face da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo (COHAB). Nesse sentido, assevera que “a própria natureza da COHAB não se coaduna com a noção de pessoa jurídica de direito público. Menos ainda com a noção de pessoa jurídica de direito público interno.” (eDOC 2, p. 77)

O Presidente da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso ante a incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 2, p. 81).

É o relatório. Decido.

A irresignação não merece prosperar.

Inicialmente, convém ressaltar o assentado pelo Tribunal de origem no voto condutor (eDOC 2, p. 61):

“Partindo a Corte de uma interpretação teleológica da Carta Magna, vem estendendo a imunidade recíproca às sociedades de economia mista e às empresas públicas que prestem serviços públicos essenciais e próprios do Estado, ainda que haja contraprestação pelo serviço.

[...]

Assim, tais atividades de prestação de serviços públicos, execução de obras públicas e o exercício do poder de polícia administrativa poderão ser conferidas às sociedades de economia mista que, quando nesta condição, não serão consideradas como simples exploradoras de atividades econômicas. As sociedades de economia mista, em regra, são regidas pelo regime jurídico do Direito Privado, no entanto, a COHAB é uma sociedade que presta serviços essencialmente públicos e, portanto, rege-se pelas normas de Direito Público.”

Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem não divergiu do entendimento já consolidado nesta Corte segundo o qual a imunidade tributária recíproca pode ser estendida a empresas públicas ou sociedades de economia mista prestadoras de serviço público de cunho essencial e exclusivo.

Sobre a tese, confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imunidade tributária. Art. 150, “a”, da CF/88. Aplicabilidade à

sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.020.644-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.06.2017)

“DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REQUISITOS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SERVIÇOS PÚBLICOS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. RECURSO MANEJADO EM 1º.6.2016. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a imunidade tributária prevista na alínea “a” do art. 150, VI, da Constituição Federal alcança a sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, sem caráter concorrencial. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Considerado o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro em 10% (dez por cento) os honorários anteriormente fixados,

obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015. 4.

Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE944.558-AgR, Rel. Min.

Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.09.2016)

Enfim, constata-se que o acórdão recorrido não destoa da diretriz jurisprudencial desta Corte, segundo a qual “a imunidade prevista no art. 150, VI, a, da Constituição se aplica ao patrimônio, renda ou serviços inerentes ao desempenho de atividades imanentes ao Estado, ainda que sejam executadas por sociedades de economia mista ou empresas públicas e independentemente da cobrança por elas de tarifas como contraprestação” (ARE 816.120 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.008.2014).

Confiram-se, ainda, neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM

AGRAVO. IMUNIDADE RECÍPROCA. IPTU. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PRETENSÃO CUJO ACOLHIMENTO DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. O Supremo reconheceu a possibilidade de extensão da imunidade recíproca sobre a renda, os bens e o patrimônio de sociedade de economia mista que desempenha serviço de interesse público em caráter exclusivo. 2. A instância ordinária apontou preenchimento dos requisitos necessários para a incidência da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal . O acolhimento da pretensão demandaria um novo exame do acervo fático-probatório. Incide, no caso, a Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 861545 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe

24.04.2015)

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Imunidade recíproca. Artigo 150, VI, a, da CF. RFFSA. Sociedade de Economia Mista prestadora de serviço público. Requisitos da imunidade. Matéria infraconstitucional. Fatos e provas. 1. O Supremo Tribunal Federal já adotou o entendimento de que as sociedades de economia mista que prestam serviços públicos são, em princípio, alcançadas pela imunidade tributária disciplinada no art. 150, inciso VI, alínea a, da Carta Magna. 2. O acórdão recorrido acolheu o argumento da União – sucessora da extinta rede ferroviária federal S/A - de fazer jus à imunidade relativa aos impostos, por se tratar de pessoa jurídica prestadora de serviço público. 3. Para dissentir do julgado recorrido e avançar na análise dos requisitos da imunidade recíproca de que trata o art. 150, VI, a, contextualizado com o art. 173, § 2º, da Constituição, necessário seria a reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência e do contexto fático e probatório (Súmula 279/STF), providências vedadas em sede de recurso extraordinário. 4. Agravo regimental não provido.” (RE 911498 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 26-02-2016)

Ante o exposto, conheço do agravo para negar seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 21, §1º, RISTF.

No mesmo sentido tem se posicionado outros Tribunais de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ANTIGA COHAB.

O estado do Rio grande do Sul é sucesso da antiga Companha de Habitação do Estado do Rio Grande do Sul – COHAB/RS, art. 5º da Lei Estadual nº 10.357/95. Com a transferência do patrimônio da extinta ao Ente Estatal, não lhe cabe imputar débitos de IPTU, ante a imunidade prevista no art. 150, VI, alínea a, da Constituição Federal. Precedentes deste Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Apelação Cível nº70057488280, Segunda Câmara Cível, Tribunal de justiça do RS, Relator: Laura Lourazada Jaccottet, Julgado em 21/05/2014).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. AUTARQUIA. ARTIGO 150, VI, a E SEU § 2º, DA CF. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

[...] incide a imunidade tributária do art. 150 da CF nos casos em que o IPTU é cobrado no período que o imóvel pertencia à empresa pública CDU, a qual oi extinta, tendo seu patrimônio passado posteriormente a incorporar o da autarquia AGEAB [...]

(TJ-MS 09014947620118120001, Relator: Des Sérgio Fernandes Martins, Data do Julgamento: 16/05/2017, 1ª Câmara Cível).

Assim, considerando que as obrigações tributárias são referentes a exercícios posteriores à extinção da COHAB e sucessão pelo Estado de Mato Grosso, não há que se falar em incidência de IPTU em desfavor do ente público, razão pela qual a sentença objurgada deve ser mantida a teor do daquilo disposto na antiga redação do art. 150, VI, alínea “a” da CF.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020